Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA OBJETO. ACORDO EM PROCESSO DIVERSO. AÇÕES DISTINTAS. HONORÁRIOS. ÔNUS DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO.1 – Ação monitória. Perda do objeto. Verificada a perda do objeto da ação monitória, a responsabilidade pelos honorários, é de quem deu causa àquela ação, à luz do § 10o do art. 85/CPC.2 – Acordo em processo diverso. Ações distintas. Honorários. Uma vez que os honorários de sucumbência foram estipulados na ação monitória, estes não tem relação com a ação de consignação, onde foi entabulado acordo, porquanto são ações distintas.3 – Honorários. Equidade. A apreciação equitativa estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC, somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Neste caso, não há configuração de nenhuma das referidas hipóteses, de modo que o parâmetro estabelecido na sentença recorrida deve ser mantido.4 – Apelação Conhecida. NEGADO PROVIMENTO.

(m)